Tribunal: CARF
Processo: 10920.001467/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/01/2007, 21/01/2007, 25/01/2007, 26/01/2007, 15/02/2007, 12/03/2007, 16/03/2007, 20/03/2007, 04/04/2007, 11/04/2007, 08/05/2007, 10/05/2007, 01/06/2007, 20/06/2007, 29/06/2007, 02/07/2007, 13/07/2007, 16/07/2007, 18/07/2007, 19/07/2007, 10/08/2007, 30/08/2007, 24/09/2007, 26/09/2007, 15/10/2007, 19/10/2007, 23/10/2007, 26/10/2007, 01/11/2007, 29/11/2007, 05/12/2007, 11/12/2007, 10/01/2008, 14/01/2008, 16/01/2008, 08/02/2008, 18/02/2008, 22/02/2008, 05/03/2008, 10/03/2008, 20/03/2008, 25/03/2008, 15/04/2008, 08/05/2008, 12/06/2008, 08/08/2008, 12/08/2008, 29/10/2008, 19/03/2009, 08/05/2009, 05/06/2009, 02/07/2009, 28/07/2009, 15/09/2009, 30/09/2009, 16/10/2009, 21/01/2010, 09/03/2010, 10/03/2010, 01/04/2010, 06/04/2010, 07/04/2010, 04/04/2010, 16/04/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. REVISÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes consectários legais, além da penalidades previstas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA. COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas a tese de cumulação indevida de penalidades.
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. DESCRIÇÃO SUFICIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações, quando, embora a classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de importação, o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. Esse o teor do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa prevista para esta hipótese.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001467/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.972 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/01/2007, 21/01/2007, 25/01/2007, 26/01/2007,
15/02/2007, 12/03/2007, 16/03/2007, 20/03/2007, 04/04/2007, 11/04/2007,
08/05/2007, 10/05/2007, 01/06/2007, 20/06/2007, 29/06/2007, 02/07/2007,
13/07/2007, 16/07/2007, 18/07/2007, 19/07/2007, 10/08/2007, 30/08/2007,
24/09/2007, 26/09/2007, 15/10/2007, 19/10/2007, 23/10/2007, 26/10/2007,
01/11/2007, 29/11/2007, 05/12/2007, 11/12/2007, 10/01/2008, 14/01/2008,
16/01/2008, 08/02/2008, 18/02/2008, 22/02/2008, 05/03/2008, 10/03/2008,
20/03/2008, 25/03/2008, 15/04/2008, 08/05/2008, 12/06/2008, 08/08/2008,
12/08/2008, 29/10/2008, 19/03/2009, 08/05/2009, 05/06/2009, 02/07/2009,
28/07/2009, 15/09/2009, 30/09/2009, 16/10/2009, 21/01/2010, 09/03/2010,
10/03/2010, 01/04/2010, 06/04/2010, 07/04/2010, 04/04/2010, 16/04/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. REVISÃO ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador,
é devido o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das
diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes consectários
legais, além da penalidades previstas.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
AUTORIDADE
ADUANEIRA. COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante
laudo técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa
por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de
importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação
a elas a tese de cumulação indevida de penalidades.
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
PARA
IDENTIFICAÇÃO
E
CLASSIFICAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações, quando,
embora a classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de
importação, o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001467/2010-29
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante. Esse o teor do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa
prevista para esta hipótese.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir a multa por falta de Licença de Importação, nos
termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard,
Carlos Adelson Santiago e Gilson Macedo Rosenburg filho que mantinham a multa por falta de
Licença de Importação e negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Carlos Delson Santiago (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins-Importação e Contribuição para Programa de
Integração Social – PIS-Importação, além das respectivas multas de ofício de 75% e
dos acréscimos legais correspondentes; também são exigidas multas regulamentares
de 30% do valor aduaneiro de mercadoria importada ao desamparo de Licença de
Importação e de 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente
na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, observados os valores individuais
mínimos de R$ 500,00.
Em resumo, conforme descrição fiscal (fls. 136/171), as autuações se referem à
divergência, apurada em revisão aduaneira, na classificação fiscal na importação de
“Filtros Coalescentes e Filtros Separadores de Condensado” (NCM 8421.39.90),
“Elementos Filtrantes” (NCM 8421.99.10), “Separador de Ar/óleo” (NCM
8421.39.90) e “Elemento Separador de Ar/óleo” (NCM 8421.99.10). Destaca a
fiscalização que, por ocasião do despacho de importação da Declaração de
Importação – DI no 10/0573514-1, parametrizada para o canal vermelho de
conferência, houve a exigência, dentre outras, de reclassificação das mercadorias
descritas como “separador de condensado REF. 375/CS 0095-14 007.0264-0” e
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

“separador de condensados REF SCS 490 CS 150-14 / 007.0292-02” para a NCM
8421.39.90 e de obtenção da respectiva Licença de Importação, o que foi acatado
pelo importador e adotado, voluntariamente, em despachos posteriores para idênticas
mercadorias; destaca que o importador já registrou algumas DI/Adições, que
inclusive são objeto desta fiscalização, utilizando a correta NCM 8421.39.90,
consoante tabela à fl. 150; também destaca a Solução de Consulta SRRF 09 RF/Diana
no 189/2001, expedida em atendimento a pedido da empresa SCHULZ em relação ao
produto “separador de condensado”, que concluiu pela classificação sob a NCM
8421.39.90.
Cientificada, em 22/07/2010 (fls. 04, 43, 76, 105 e 171), a interessada, por
intermédio de procurador (fl. 1320), apresentou, tempestivamente, em 20/08/2010,
impugnação (fls. 1279/1317), instruída com documentos (fls. 1318/1349), a seguir
sintetizada.
Preliminarmente, alega nulidade da autuação em relação às importações que
haviam anteriormente sido parametrizadas nos canais amarelo e vermelho de
conferência aduaneira. Aduz que dez das importações objeto do lançamento já
haviam sido objeto de análise documental e física pelas autoridades aduaneiras no
momento da nacionalização.
Discorre acerca dos procedimentos relativos aos canais amarelo, vermelho e
cinza, nos termos do art. 21 da Instrução Normativa SRF no 680, de 2006,
identificando que todos eles implicam exame documental, a teor do art. 25 do mesmo
ato normativo, o que inclui a averiguação da “descrição da mercadoria na
declaração, com vistas a verificar se estão presentes os elementos necessários à
confirmação de sua correta classificação fiscal”. Infere que, assim, por determinação
legal, todas as mercadorias direcionadas aos canais de conferência aduaneira não-
automáticos devem passar por exame documental ou físico cujo propósito é averiguar
se o enquadramento tarifário adotado pelo importador encontra-se correto, devendo
a administração aduaneira, quando constatar irregularidade, proceder à autuação
fiscal, ainda no curso do despacho aduaneiro.
Nesse sentido, relaciona as dez DI mencionadas e que, após a conferência
aduaneira, foram desembaraçadas sem apresentação de exigência fiscal ou aduaneira
por parte da fiscalização. Salienta que o produto denominado “elemento separador
de ar/óleo” já havia sofrido, em 2006, reclassificação fiscal por parte da fiscalização
para o mesmo enquadramento tarifário ora refutado, o que argúi evidenciar
verdadeira insegurança jurídica, por atribuir diferentes classificações para o mesmo
produto.
Sustenta que, segundo o art. 48 da Instrução Normativa SRF no 680, de 2006, a
mercadoria somente é disponibilizada ao importador quando todas as irregularidades
forem sanadas e quando não restar pendência alguma junto à Receita Federal, o que
entende demonstrar que a fiscalização encarregada do despacho anuiu com as
classificações fiscais declaradas.
Suscita haver mudança de interpretação por parte das autoridades fiscais, em
violação ao disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,
de 1966), sobre o qual discorre, citando jurisprudência judicial e administrativa e
concluindo pela nulidade do lançamento em relação às importações antes
parametrizadas nos canais amarelo e vermelho de conferência aduaneira.
Também em preliminar de nulidade, questiona a ausência de laudos técnicos
consubstanciando as reclassificações fiscais das mercadorias.
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Argumenta que os “filtros coalescentes”, “filtros separadores condensados”,
“elementos filtrantes” e “separadores ar/óleo”, em virtude de sua complexidade,
exigem do classificador um conhecimento técnico altamente qualificado. Nesse
sentido, questiona a capacidade técnica das autoridades fiscais, pugnando pela
necessidade de laudo técnico para respaldar a classificação adotada pelo fisco,
argüindo desrespeito ao princípio constitucional da motivação, citando doutrina e
aventando descumprimento do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972. Finaliza
transcrevendo jurisprudência.
No mérito, defende a classificação utilizada, fazendo análise dos produtos
importados.
Aduz que os filtros coalescentes enquadram-se no código NCM/SH 8414.90.39.
Esclarece que, não obstante a terminologia “filtro”, são eles concebidos
exclusivamente para atuarem em compressores de ar, não havendo, em rigor,
qualquer outra função, salvo como parte acessória de compressores de ar; têm por
função separar o ar da água em suspensão presente dentro dos compressores, tendo
finalidade semelhante a um desumidificador de ar, mas com processos de execução
totalmente distintos. Considera, assim, que a correta classificação é com partes de
produtos da posição 8414 (“Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de
outros gases e ventiladores; coifas aspirantes para extração ou reciclagem, com
ventilador incorporado, mesmo filtrantes”), especificamente como “Partes”
(8414.90) “De compressores” (8414.90.3), no subitem “Outras” (8414.90.39).
Pugna pela observância da Regra Geral de Interpretação do Sistema
Harmonizado no 3, que dispõe que “a posição mais específica prevalece sobre as mais
genéricas”.
Considera a sua classificação “mais correta” e invoca o preceito “in dúbio
contra fiscum”, do art. 112 do CTN, ponderando que a fiscalização deixou de instruir
a autuação com provas que dêem sustento ao seu posicionamento.
No que se refere aos filtros separadores de condensados, alega que, da mesma
forma, apesar da terminologia “filtros”, são concebidos exclusivamente para atuarem
em compressores de ar, não tendo outra função possível, a não ser como parte deles
acessória, separando o ar da água por processo mecânico, resultado da força
centrípeta, semelhante a um desumidificador, mas com processo de execução
totalmente diferentes. Faz a mesma análise de classificação que o produto anterior,
concluindo pelo código NCM 8414.90.39 como o “mais correto”, suscitando a Regra
3 e o art. 112 do CTN.
Pelos mesmos argumentos, defende que os elementos filtrantes, os separadores
de Ar/Óleo e os Elementos Separador de Ar/Óleo são classificados sob o código
NCM 8414.90.39.
Quanto ao último desses itens, destaca que em 2006, por ocasião de
desembaraço aduaneiro parametrizado em canal vermelho, as autoridades fiscais já
haviam exigido a reclassificação tarifária para o mesmo enquadramento atualmente
adotado pela importadora. Suscita modificação de critérios jurídicos por parte da
Receita Federal.
Por eventualidade, requer aplicação do “Ato Declaratório Executivo COSIT no
12, de 16 de janeiro de 1997”, em relação às multas de caráter administrativo, em
face da correta descrição dos produtos. Questiona especificamente a “multa incidente
sobre classificação tarifária errônea aos produtos que estejam corretamente
descritos”, salientando que a fiscalização não aplicou penalidade alguma em relação
às descrições e que não há elementos que indiquem intuito doloso ou má-fé. Suscita
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

necessidade de observância do caso sob a ótica da razoabilidade, citando
jurisprudência administrativa. Conclui que as multas por enquadramento tarifário
incorreto e por falta de licença de importação não podem prosperar, pugnando pela
improcedência das multas de ofício aplicadas.
Também alega que há cumulação indevida de penalidades, aduzindo que o fato
que ensejou a aplicação da multa de ofício sobre o valor dos impostos, a
reclassificação fiscal das mercadorias, é o mesmo que conduziu à aplicação das
multas por classificação fiscal incorreta e por internação de mercadoria sem licença
de importação. Para corroborar sua tese, transcreve jurisprudência administrativa
relativa à inaplicabilidade da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
A DRJ, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação para manter o
lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/01/2007, 21/01/2007, 25/01/2007, 26/01/2007,
15/02/2007,
12/03/2007,
16/03/2007,
20/03/2007,
04/04/2007,
11/04/2007,
08/05/2007,
10/05/2007,
01/06/2007,
20/06/2007,
29/06/2007,
02/07/2007,
13/07/2007,
16/07/2007,
18/07/2007,
19/07/2007,
10/08/2007,
30/08/2007,
24/09/2007,
26/09/2007,
15/10/2007,
19/10/2007,
23/10/2007,
26/10/2007,
01/11/2007,
29/11/2007,
05/12/2007,
11/12/2007,
10/01/2008,
14/01/2008,
16/01/2008,
08/02/2008,
18/02/2008,
22/02/2008,
05/03/2008,
10/03/2008,
20/03/2008,
25/03/2008,
15/04/2008,
08/05/2008,
12/06/2008,
08/08/2008,
12/08/2008,
29/10/2008,
19/03/2009,
08/05/2009,
05/06/2009,
02/07/2009,
28/07/2009,
15/09/2009,
30/09/2009,
16/10/2009,
21/01/2010,
09/03/2010,
10/03/2010, 01/04/2010, 06/04/2010, 07/04/2010, 04/04/2010, 16/04/2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador,
é devido o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das
diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes consectários legais, além
da penalidades previstas.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
AUTORIDADE
ADUANEIRA. COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo
técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa
por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de
importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas
a tese de cumulação indevida de penalidades.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
ICMS
E
DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, devem as exigências
correspondentes serem adequadas, mediante expurgo daquelas parcelas consideradas
indevidas.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Contra a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs recurso
voluntario, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente, a
Recorrente trouxe nova matéria em seu recurso voluntário, atinente a exclusão de multa e juros
pela aplicação do artigo 100, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I.
Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 56, do Decreto no 70.235/721.
II.
Admissibilidade
Dispõe o artigo 17, do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
No presente caso, os argumentos explicitados pela Recorrente envolvendo o
pedido de exclusão de multa e juros de mora pela aplicação do inciso III, do artigo 100, do CTN,
não foram apresentados em sede de impugnação, o que acarretaria, em tese, na preclusão e, no
direito de fazê-lo nesta fase processual.
Contudo, não obstante a ausência de impugnação especifica em relação ao tema
citado anteriormente, a Turma “a quo” – na declaração de voto apresentada no acórdão
recorrida – suscitou a incidência do inciso III, do artigo 100, do CTN à favor do contribuinte,
concedendo, assim, o direito do contribuinte discuti-la em sede recursal.
Nestes termos, conheço integralmente do recurso voluntário.
III – Do Recurso Voluntário
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente em sede recursal reproduziu suas
alegações de defesa e, adicionalmente trouxe alegações em relação a exclusão da multa e do
juros de mora, nos termos do inciso III, do artigo 100, do CTN.
Em relação as preliminares e a classificação das mercadorias arguidas pela
Recorrente, entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto. Assim,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Da possibilidade de revisão aduaneira
A impugnante insurge-se contra o lançamento decorrente de revisão aduaneira
em relação às importações que anteriormente haviam sido parametrizadas nos canais
amarelo e vermelho de conferência aduaneira, suscitando mudança de interpretação,
em violação ao art. 146 do CTN.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Ocorre que as informações constantes das Declarações de Importação
desembaraçadas, incluindo a classificação fiscal, não eram definitivas e, portanto,
não há que se falar em mudança de critério jurídico. Nesse aspecto, o disposto no art.
54 do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pelo artigo 2o do Decreto-lei no
2.472, de 1988) autoriza o fisco a reexaminar, no prazo de cinco anos, contados do
registro da Declaração de Importação, a exatidão das informações prestadas pelo
importador por ocasião do despacho aduaneiro, com vistas a apurar a regularidade
do pagamento do imposto ou do benefício fiscal aplicado:
“Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão
das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.” (Grifou-se)
Para os fatos geradores em questão, a regulamentação do art. 54 do Decreto-
lei no 37, de 1966, foi dada pelos art. 570 do Decreto no 4.543, de 2002, e,
posteriormente, pelo art. 638 do Decreto no 6.759, de 2009, que assim dispôs:
“Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de
1977, art. 8o)
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contados da data:
I- do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II- do registro de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.” (Grifou-se)
A revisão aduaneira, como determinada nos citados Regulamentos Aduaneiros,
não é opção da Fazenda, mas imposição que abrange a exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, tenha ela sido
desembaraçada com ou sem conferência aduaneira. O Regulamento não excepcionou
do procedimento de revisão aduaneira as declarações de importação que tenham sido
objeto de qualquer tipo de conferência aduaneira por ocasião da apresentação da
declaração de importação e respectivo desembaraço das mercadorias amparadas no
registro das mesmas. Neste sentido o §§ 1° e 2o transcritos estabelecem como
limitação ao procedimento o prazo decadencial, de cinco anos, como previsto nos
artigos 752 e 753 do Decreto n° 6.759, de 2009.
Cabe destacar que os eventuais procedimentos de conferência que tenham sido
realizados no curso do despacho de importação e conseqüente desembaraço das
mercadorias, não têm efeito homologatório do lançamento. A evidência disso é que,
no caso dos impostos incidentes na importação, a lei obriga o sujeito passivo a
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme
dispõe o artigo 27 do Decreto-lei no 37, de 1966 (combinado com o artigo 106 do
Decreto no 4.543, de 2002). Essa característica insere o imposto na modalidade de
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

lançamento por homologação, que se materializa, nos termos do artigo 150, do
Código Tributário Nacional – CTN (da Lei no 5.172, de 1966), quando a autoridade,
tomando conhecimento do pagamento antecipado pelo contribuinte, expressamente o
homologa (homologação expressa) ou, tendo havido o pagamento antecipado pelo
contribuinte, após decorridos cinco anos do fato gerador sem que a Fazenda se tenha
pronunciado (homologação tácita).
No presente caso, não se cogita de nenhuma das duas hipóteses acima.
Homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião do lançamento de ofício
ora discutido, não havia transcorrido o prazo de cinco anos do fato gerador (registro
das DI’s). Homologação expressa também não, já que para configurá-la no despacho
aduaneiro haveria de existir ato expresso nesse sentido, conforme exigência do artigo
150 do CTN. O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da
autoridade fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI
não constitui nem adoção de critério jurídico nem ato de homologação de
lançamento.
Nesse mister, o reexame do despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a
regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais, entre os quais a
classificação das mercadorias em face da legislação vigente à época do despacho,
constitui prerrogativa legal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme se
verifica do dispositivo legal supratranscrito, sem que tal fato se configure mudança de
critério jurídico nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Assim, a alegação da impugnante, de que houve mudança de critério jurídico,
carece de amparo legal, pelo que deve ser afastada. Com efeito, tal como definido no
artigo 571, do Regulamento Aduaneiro, o desembaraço não é ato de homologação do
lançamento, conforme já previamente destacado. Na realidade, consiste em ato
administrativo da autoridade fiscal destinado a registrar a conclusão da conferência
aduaneira, permitindo assim a liberação das mercadorias declaradas na DI para que
as mesmas sejam entregues ao importador (artigo 576 do Regulamento), sem
qualquer alusão à homologação de lançamento, razão por que representa mero ato de
controle, sem qualquer efeito constitutivo.
Quanto à possibilidade de se proceder à revisão aduaneira, considerando o
desembaraço anteriormente efetuado, mesmo na hipótese de DIs parametrizadas nos
canais amarelo e vermelho de conferência, cabe transcrever excerto do voto proferido
pelo julgador da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, Auditor-Fiscal Leonardo Leão Ganem, que analisou igual situação que
neste se apresenta, identificando os aspectos pertinentes à discussão e esclarecendo o
alcance dos atos envolvidos, concluindo pela regularidade do lançamento decorrente
do procedimento fiscal assim realizado, sem ofensa ao art. 146 do CTN:
“Da Revisão Após o Despacho Aduaneiro
43. Não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o caráter de
ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação indicada pelo importador
na DI ou de quaisquer outros aspectos fiscais da importação. Essa ilação é evidenciada
pelo art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 2o do Decreto-lei
no 2.472/1988, o qual autoriza expressamente o Fisco a examinar, no prazo de cinco
anos do registro da DI, a regularidade do pagamento do imposto e da exatidão das
informações prestadas pelo importador, por ocasião do despacho aduaneiro.
44. Portanto, estando os despachos sujeitos à revisão, por não haver
transcorrido o interregno legal que lhes atribua o caráter de imutabilidade, isso
dispondo o fisco da prerrogativa de reexaminar a regularidade da importação, no
período quinquenal, e exigir eventuais diferenças de tributos, multas e juros, inclusive
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

decorrentes de classificação fiscal errônea da mercadoria. Cabe aduzir que eventual
erro de fato ou de direito, ocorrido durante o despacho, seja por ato da autoridade
administrativa, seja por ação do importador, não obsta a revisão aduaneira.
45. Em face dos dispositivos legais acima mencionados, conclui-se que
quaisquer dos procedimentos administrativos realizados no curso do despacho de
importação não têm efeito homologatório das informações prestadas na DI e
tampouco têm o condão de representar o entendimento formal, oficial e definitivo
acerca da classificação da mercadoria ou de algum outro aspecto relativo à
importação.
46. Deve-se ter conta que eventual conferência realizada no curso do despacho
não vai além de uma verificação preliminar e perfunctória. Não poderia ser diferente:
os exames aprofundados e as diligências minuciosas não se compadecem com a
celeridade que se deve imprimir ao despacho aduaneiro, só sendo realizados
posteriormente à importação, exceto nas hipóteses de irregularidades ostensivas.
Assim reclamam os intervenientes do comércio internacional e o próprio Estado,
sempre a exigirem presteza das repartições alfandegárias. Daí o porquê de prever, a
legislação aduaneira, mecanismos de seleção e distribuição das declarações por
canais de conferência, possibilitando, cada vez com maior frequência, que ocorra,
por meio do canal verde, o desembaraço automático da mercadoria sem exame de
valor aduaneiro, sem análise documental e, até mesmo, sem verificação física,
situação em que nenhum ato é praticado pela autoridade administrativa, pelo que, à
obviedade, sequer caberia aventar a existência de prática reiterada.
47. Mesmo nos casos em que a parametrização conduza a DI para o canal
vermelho, em que é feita a conferência documental e física referente à mercadoria e à
operação de importação, não se descarta a possibilidade de que eventuais erros
cometidos passem desapercebidos, somente vindo a ser detectados posteriormente, em
procedimento de revisão aduaneira. Tal situação se mostra ainda mais frequente
quando se trata de classificação de mercadoria, tarefa que implica colheita de dados
sobre o produto, consulta a catálogos técnicos, exames periciais, elaboração de
laudos etc, atividades, por razões óbvias, muitas vezes insuscetíveis de serem
realizadas conclusivamente durante o despacho.
48. A jurisprudência administrativa referenda esse entendimento. Cita-se, como
exemplo, o Acórdão, cuja ementa está assim redigida:
‘Imposto
de
Importação.
Imposto
Sobre
Produtos
Industrializados.
Lançamento. Inexistência de lançamento anterior. Revisão Aduaneira. Não tendo
havido lançamento anterior, é impertinente a argumentação a propósito da
impossibilidade de revisão do lançamento.
A revisão aduaneira é instituto típico aduaneiro, podendo ser realizada
enquanto não houver o Fisco decaído do direito de realizar o lançamento. A
constatação de que o produto importado não se enquadra no EX do código tarifário
pode ser feita em ato de revisão aduaneira.
Sapatas anti-vibratórias para teares a jato de ar não se enquadram no EX do
código tarifário 84.48.49.99.99. Negado provimento ao recurso.’
49. É bastante elucidativo o voto proferido pela Conselheira Silvia de Brito
Oliveira, em Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no qual adota
entendimento manifestado pela Conselheira Nayra Bastos Manatta, cujos excertos se
transcrevem a seguir:
‘Quanto ao fato de que algumas DI foram objeto inclusive de conferencia
física, quando do seu desembaraço aduaneiro, isto não invalida a revisão aduaneira,
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

nem implica que esta não poderá mais ser realizada ou que, se, durante a sua
realização, for constatada alguma irregularidade na importação, não pode mais ser
objeto de lançamento por ter sido conferido o status de nacionalizada as mercadorias
importadas.
Assim sendo, entendo ser perfeitamente cabível a realização de revisão
aduaneira em qualquer importação realizada, tenha ou não ocorrido a conferência
física das mercadorias importadas para que se concluísse o despacho aduaneiro de
importação através do desembaraço aduaneiro destas mercadorias.’
50. Em se tratando dos tributos incidentes na importação, a lei obriga o sujeito
passivo a antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Especificamente no caso do Imposto de Importação, nesse sentido dispõe o art. 27 do
Decreto-lei no 37/1966, c/c os arts. 107 e 108 do Decreto no 6.759/2009, de acordo
com os quais o pagamento deve ocorrer no ato do registro da DI.
51. Conforme disciplinam ainda os artigos 11 e 15, inciso IV, da Instrução
Normativa RFB no 680/2006, o pagamento dos tributos e contribuições incidentes na
importação é feito mediante débito automático em conta-corrente bancária do
importador, sendo que o registro da DI somente é efetivado após a ocorrência do
citado débito, sem que haja qualquer exame prévio pela autoridade aduaneira.
52. Essa característica, induvidosamente, insere os mencionados tributos na
modalidade de lançamento por homologação que, nos termos do art. 150 do CTN,
somente pode se materializar em duas situações: a) quando a autoridade, tomando
conhecimento do recolhimento antecipado pelo contribuinte, expressamente o
homologa (homologação expressa) ou b) com o decurso do prazo de cinco anos do
fato gerador sem que a Fazenda se tenha pronunciado (homologação tácita). Afora
esses dois meios estabelecidos na lei, não se consuma o lançamento por homologação
em quaisquer outras hipóteses (p. ex. desembaraço de mercadoria, conferência
aduaneira, exame documental etc).
53. No presente caso, homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião
do presente lançamento de ofício, não havia transcorrido o prazo de cinco anos dos
fatos geradores. Muito menos houve homologação expressa, já que para concretizá-la
haveria de existir ato administrativo expresso no sentido de homologar o pagamento
realizado, atestando a regularidade da importação, o que só então configuraria o
lançamento, conforme exigência do artigo 150 do CTN.
54. Não se pode presumir a existência de um lançamento ou confundi-lo com a
prática de atos diversos realizados durante o despacho de importação, uma vez que
aquele somente se efetiva nos termos da lei, ou seja, se preenchidos todos os
requisitos legais para sua configuração jurídica. Em realidade, o desembaraço
decorre meramente da eventual conferência da mercadoria e de algumas informações
a ela pertinentes, sem que isso caracterize homologação, razão porque representa
mero ato de controle aduaneiro, sem qualquer efeito constitutivo do crédito tributário.
55. Seria mesmo impertinente cogitar de lançamento como ato administrativo
inerente ao despacho aduaneiro de importação, visto que essa proposição estaria
absolutamente incompatível com a realidade dos fatos e com a legislação de regência.
Com efeito, no procedimento do despacho aduaneiro, não há previsão legal de
nenhum ato a ser praticado pela autoridade fiscal com a natureza de lançamento.
56. Por isso mesmo é que a lei prevê o instituto da revisão aduaneira, mediante
qual a autoridade fiscal dispõe de um prazo de cinco anos para reexaminar com
profundidade todos os aspectos fiscais do despacho, dentre eles o valor pago
antecipadamente, a classificação da mercadoria, o benefício fiscal pleiteado e outros
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

aspectos, com vista a homologar ou não os atos praticados, aí sim, realizando o
lançamento por homologação se confirmada a regularidade da importação, ou
efetuar um lançamento de ofício, caso detectada alguma irregularidade de que tenha
resultado falta ou insuficiência de pagamento dos tributos e/ou que enseje a aplicação
de penalidades.
57. No caso em tela, a autoridade fiscal detectou a insuficiência de
recolhimento dos tributos, em razão da classificação tarifária errônea, deixando de
promover a homologação e constituindo o crédito tributário por meio de um
lançamento de ofício.
58. O despacho aduaneiro, por não ser concludente, é destituído do atributo da
definitividade. Trata-se, em verdade, de ato praticado a título precário, com esteio em
uma verificação preliminar e perfunctória dos aspectos relativos à importação,
subsistindo nessa condição até que se ultime a revisão aduaneira, transmudado-se em
ato jurídico perfeito, tornando-se, assim, imutável, seja pela homologação expressa,
seja pelo decurso do prazo decadencial.
59. Essa é uma característica peculiar dos atos praticados durante o despacho
aduaneiro, dotados de provisoriedade e transitoriedade, decorrentes de uma cognição
sumária e superficial sobre a operação de importação, passíveis, portanto, de
modificação, por estarem sujeitos à ulterior homologação, por força de expressa
previsão legal.
60. Recente Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais chancela
esse entendimento:
‘VIOLAÇÃO AO ART. 146 DO CTN, INOCORRÊNCIA. O desembaraço
aduaneiro não se confunde com a homologação do lançamento promovido no
despacho de importação, que somente se dá após a conclusão da correspondente
Revisão Aduaneira ou o transcurso do prazo legal para sua realização. Antes de tal
homologação expressa ou tácita, portanto, correta é a retificação da classificação
fiscal informada pelo sujeito passivo, plenamente respaldada no art. 149, IV do
Código Tributário Nacional.’
Diante do exposto, resta clara a legalidade da reclassificação aduaneira das
mercadorias decorrente de revisão aduaneira das DIs ora autuadas.
Da Ausência De Mudança De Critério Jurídico
61. Conforme visto acima, o desembaraço não é lançamento nem ato de
homologação e sim o procedimento final do despacho aduaneiro, pelo qual é
autorizada a entrega da mercadoria ao importador. Em realidade, consiste em ato
meramente liberatório da mercadoria na DI, sem qualquer alusão à homologação de
lançamento, razão por que representa mero ato de controle, sem qualquer efeito
constitutivo.
62. Portanto, a conferência documental/física representa mero ato de controle,
não impedindo que, dentro do prazo legal, a Fazenda promova revisão do despacho e
exija tributo e acréscimos eventualmente apurados.
63. E revisão aduaneira não consiste em reexame do Lançamento e sim da
declaração apresentada pelo Importador, distinção que não é desimportante:
lançamento é ato da administração (art. 142, CTN); declaração é ato do contribuinte.
64. Desta forma, tampouco pode-se admitir a tese de que a revisão aduaneira
constitua modificação de critério jurídico. O ato de desembaraço da mercadoria não
tem, repetimos, qualquer efeito homologatório, não fixa, por parte do Fisco, qualquer
“critério jurídico” por que se deva orientar o contribuinte em ocasiões futuras.
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

65. Desta forma, não cabe alegar que, se a importação foi submetida à
conferência aduaneira, inclusive com perícia, mesmo a classificação fiscal errônea,
constituindo erro de direito, estaria homologada, haja vista que a lavratura do auto
de infração em sede de revisão aduaneira, alterando a classificação fiscal da
mercadoria, consistiria mudança de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN.
Transcreve-se referido artigo, verbis:
“Art.146 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.(grifos meus)”
66. De se observar que a proibição posta no art. 146 refere-se aos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento (ato de
lançar) que é um ato administrativo declaratório/constitutivo.
67. O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da
autoridade fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI,
portanto, não constitui nem adoção de critério jurídico, nem ato de homologação de
lançamento.
68. No que se refere à classificação fiscal, portanto, somente existirá um
critério jurídico administrativo quando ocorrer um dos casos a seguir:
a) Houver normas exaradas pelas autoridades competentes que disponham
especificamente a respeito da classificação fiscal de determinados produtos.
Por exemplo, atos declaratórios e pareceres normativos;
b) A classificação for estabelecida pelas Superintendências da Receita Federal
em decisão sobre processo de consulta, anteriormente ao lançamento, quando
somente atinge o mesmo contribuinte abrangido pela decisão anterior;
c) No momento do lançamento quando se materializa a necessidade de se
proceder a subsunção do fato à norma, ou seja, adotar um critério jurídico
relativamente à classificação fiscal, a fim de que o contribuinte possa contestar,
conforme se depreende do art. 146 do CTN que expressamente dispõe “... critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento”.
69. E se não bastam as razões acima expostas, vamos à jurisprudência. Tomem-
se, por exemplo, as ementas:
“A reclassificação de mercadoria levada a efeito pelo fisco em procedimento de
revisão aduaneira, não implica em mudança de critério jurídico adotado no curso de
despacho, podendo ser efetivada, enquanto não decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir o Crédito Tributário.” (Terceiro Conselho de Contribuintes
Acórdão 302-32950)
“Revisão Aduaneira. Artigo 54 do Decreto-lei 037/66. Não há mudança de
critério jurídico adotado pelo Fisco quando se trata de reparar uma ilegalidade.
Fruição indevida de benefícios fiscais previstos em acordo internacional, vez que os
produtos importados não estavam ali contemplados. Recurso negado.” (Terceiro
Conselho de Contribuintes Acórdão 303-27599)
“A adoção de critério jurídico, conforme consta do art. 146 do CTN, no que se
refere à classificação fiscal, só ocorre quando a classificação estiver devidamente
estabelecida em:
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

a) legislação normativa específica, tal como instrução normativa, quando a
abrangência é geral, ou seja, engloba todos os contribuintes em situação análoga;
b) processo de consulta ou lançamento, quando somente atinge o mesmo
contribuinte abrangido pela decisão anterior.” (grifo meu) Acórdão 07-28.863 – 2a
Turma da DRJ/FNS
Dessa forma, conclui-se que a reclassificação fiscal das mercadorias
importadas em sede de Revisão Aduaneira não representa mudança nos critérios
jurídicos, situação vedada pelo art. 146 do CTN.” (Acórdão no 12-101.314; 4a Turma
da DRJ/RJO; sessão de 29/08/2018)
Adotam-se tais considerações como razões de decidir no presente voto,
concluindo-se pela regularidade do lançamento em face da revisão aduaneira
efetuada.
Saliente-se, por fim, que a DI no 06/1185259-9, que a impugnante alega ter sido
objeto de exigência fiscal de reclassificação tarifária anterior, não é objeto do
presente processo.
Da prescindibilidade de laudo técnico
A impugnante questiona o lançamento por não estar baseado em laudo técnico
que dê lastro à reclassificação fiscal das mercadorias, sugerindo dúvida quanto à
capacidade técnica das autoridades fiscais e, nesse contexto, vício de motivação no
lançamento.
No que se refere à motivação, sobretudo no que concerne à classificação fiscal
das mercadorias importadas, não assiste razão à impugnante.
Os autos de infração apresentam dados suficientes para a caracterização, sob
ótica da fiscalização, da irregularidade constada, assim como relacionam o
enquadramento legal que os embasa. A descrição fiscal identifica as razões que
conduziram à conclusão de que houve a classificação fiscal incorreta das
mercadorias importadas no registro das DI e os dispositivos legais apontados se
mostram condizentes com os lançamentos efetuados, concernentes à constituição de
crédito tributário advindo de diferenças de alíquotas aplicáveis e de penalidade por
erro de classificação fiscal de mercadoria. Tais elementos propiciaram condições à
interessada de compreender a apuração fiscal, demonstrando os pressupostos de fato
e de direito em que se encontram lastreados os lançamentos, caracterizando os fatos
geradores dos créditos formalizados e permitindo e exercício pleno do direito de
defesa.
De outra parte, a divergência quanto à força probatória dos elementos que
instruem os autos de infração, por óbvio, não é de natureza preliminar, mas relativa
ao seu conteúdo. Se a acusação fiscal carece de prova, ter-se-á, em vez de cerceado o
direito de defesa da impugnante – que lhe foi facultado e efetivamente exercido –,
produzido um lançamento improcedente, o que demanda, para a conclusão
correspondente, análise do conjunto probatório aventado.
Quanto à alegada necessidade de prova técnica/pericial, não se vislumbra
nessa tese razão suficiente para macular o lançamento. A competência para efetuar a
classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não se tratando
de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto
no 70.235, de 1972), que se destinaria a eventuais esclarecimentos em relação à
identificação dos produtos, sobretudo em face de suas naturezas e de suas
características funcionais e técnicas. Além de deter a prerrogativa de efetuar a
classificação fiscal, autoridade aduaneira tem liberdade de convicção na análise e na
coleta de provas, inexistindo irregularidade a ser declarada nesse aspecto.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Destaque-se que, do ponto de vista preliminar, não cabe acolher como razão de
nulidade ou de invalidade formal a simples divergência quanto às provas.
No que se refere à alegação de falta de qualificação técnica da autoridade
fiscal para proceder à correta verificação da classificação fiscal, a interessada
pondera que os produtos em discussão exigem do classificador um conhecimento
técnico qualificado. No entanto, uma vez que a fiscalização apresentou e detalhou as
considerações que conduziram às classificações fiscais adotadas nos autos de
infração, caberia à parte interessada demonstrar, para ter sua contestação atendida,
em que aspectos técnicos teria incorrido em erro a autoridade aduaneira. Essa
discussão, de qualquer forma, diz respeito ao mérito do lançamento, tal como será
analisada no tópico correspondente deste voto.
Por conseguinte, do ponto de vista preliminar não há irregularidade no
lançamento, descabendo a tese de nulidade.
Classificação fiscal
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais
Complementares
do
Mercosul
(RGC/NCM),
nas
Regras
Gerais
Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do
Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh).
A RGI/SH no 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH
2 a 5). A RGI/SH no 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, entendendo-se que apenas
são comparáveis subposições do mesmo nível.
Além disso, no que se refere aos desdobramentos regionais, temos por
fundamento a Regra Geral Complementar do Mercosul no 1 (RGC 1) que dispõe que
as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Em relação aos “Filtros coalescentes”, a divergência na identificação do
produto, segundo a impugnante (fl. 1298), decorre (i) do fato, não obstante a
terminologia empregada de “filtro”, suas características e aplicações “lhe conferem
nova roupagem”, (ii) serem exclusivamente concebidos para autuarem em
compressores de ar, como parte deles acessória, (iii) tendo por função separar o ar
da água em suspensão presente dentro dos compressores, como se fossem
“desumidificadores de ar”, mas com processos de execução totalmente distintos.
Para os “filtros separadores de condensado”, os dois primeiros argumentos
são idênticos, havendo distinção apenas quanto à sua forma de atuação, eis que,
nesse caso, segundo alega, a separação da água do ar ocorre “por processo
mecânico através do resultado da força centrípeta” (fl. 1300).
Da mesma forma, aduz, além dos outros dois argumentos, que os “elementos
filtrantes” são aqueles que têm a função de efetuar a segregação entre o ar e a água
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

nos “filtros coalescentes” (fls. 1302/1303); na mesma linha, os “separadores de
Ar/Óleo”, estão, segundo a impugnante (fls. 1304/1305), relacionados ao “filtros
separadores de condensados”, retendo o óleo do ar expelido pelos compressores, por
meio de malha de fibra de vidro, para fins de reutilização do material em processos
subseqüentes; já a função dos “elementos separadores de Ar/Óleo” (fls. 1306/1307),
segundo a impugnante, “se limita a efetuar a segregação entre o ar e o óleo nos
separadores ar/óleo”.
Por seu turno, a fiscalização baseou-se nos documentos fornecidos pela
importadora, após intimação, para identificar os produtos em questão. Nesse sentido,
a partir do Manual de Operação e Manutenção dos Separadores de Condensados,
concluiu tratarem-se de filtros, destacando as seguintes especificações (fl. 143):

Em relação aos filtros coalescentes, destaca as seguintes descrições dos manuais
(fl. 144):

Ainda segundo a fiscalização (fl. 144):

De fato, a tese da impugnante, de que os equipamentos descritos
consubstanciaram partes acessórias dos compressores de ar, não procede. A descrição
dos manuais dos produtos denota que, apesar de atuarem dentro da rede de ar
comprimido, tratam-se de equipamentos externos aos compressores. A documentação
técnica fornecida pela importadora à fiscalização demonstra essa circunstância
claramente, conforme esquema de “Instalação Típica de Compressor e de Tratamento
de Ar Comprimido” (fl. 614):

Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

No desenho representativo da rede de ar comprimento, o compressor é o
equipamento de no 1, ao passo que o separador de condensado é o de no 2 e os filtros
coalescentes encontram-se indicados nos no 4 e 6.
As “recomendações” dos Manuais de Operação e Manutenção correspondentes
confirmam que tais produtos não são partes integrantes dos compressores de ar:
“Os filtros separadores de condensado devem estar localizados onde existe
condensação, após o compressor de ar e pontos isolados na rede de ar. (...)” (fl. 615)
(Grifou-se)
“Os filtros devem estar localizados após os pós-resfriadores e separadores de
condensados ou em qualquer outra localização no sistema onde a temperatura não
exceda 70oC do recomendado, e o mas próximo possível do ponto de aplicação. O
filtro coalescente não altera o ponto de orvalho do ar comprimido. (...)” (fl.
621)(Grifou-se)
Ou seja, os filtros coalescentes e os filtros separadores de condensados são
produtos prontos e acabados e não são partes integrantes dos compressores de ar, mas
da rede de ar comprimido, o que afasta a pretensa classificação no código 8414.90.39
da NCM, eis que não são partes de mercadorias da posição 84.14:
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

A fiscalização, baseando-se na nota 2, “a”, da seção XVI da NCM, e
correspondentes Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh, ainda esclarece
(fl. 146):

Ou seja, ainda que fossem partes de compressores – e não são –, caso
identificada uma posição específica dos capítulos 84 e 85 da NCM em que a
mercadoria é descrita, a classificação ocorreria nessa posição em detrimento daquela
(partes). Essa é a disposição das notas da seção XVI, relativa aos produtos dos
capítulos 84 e 85 da NCM:
“Seção XVI
MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E
SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Notas.
1.-A presente Seção não compreende:
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

(...)
2.-Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artigos das posições
84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as regras
seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a
máquina a que se destinem;
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas
a uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta
ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66,
84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente
tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28, classificam-
se na posição 85.17;
c) As outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66,
84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal
classificação, nas posições 84.87 ou 85.48.”
Para o caso, a fiscalização identificou no texto da posição 84.21 a correta
classificação das mercadorias (fl. 146):

Nesse sentido, cita as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado relativas à
posição 84.21:
“A presente posição abrange:
I. (...)
II. Os aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases (exceto os funis
providos somente de uma tela filtrante, de peneiras (ou coadores) de leite, peneiras de
tintas, por exemplo (Capítulo 73, geralmente)).
...
II.- APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS OU GASES
Um grande número de aparelhos deste grupo, por sua própria concepção,
consiste em dispositivos puramente estáticos, desprovidos de qualquer mecanismo
móvel. A presente posição engloba os filtros e depuradores de todos os tipos
(mecânicos, químicos, magnéticos, eletromagnéticos, eletrostáticos, etc.); compreende
também pequenos aparelhos de uso doméstico e os dispositivos filtrantes de motores
de explosão, e ainda material industrial pesado, mas não engloba os simples funis,
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

recipientes, cubas, etc. providos somente de uma tela filtrante ou de uma peneira e, a
fortiori, os recipientes, sem características específicas, que se destinem a serem
posteriormente guarnecidos de camadas de produtos filtrantes tais como areia,
carvão vegetal, etc.
De modo geral, as máquinas e aparelhos deste grupo distinguem-se nitidamente
pela sua própria utilização: filtração de líquidos ou tratamento de gases.”
De fato, como identificado pela fiscalização, os filtros coalescentes, assim como
os filtros separadores de condensados, são enquadráveis na posição 84.21 da NCM, eis
que se destinam à remoção de óleo, água e outras partículas sólidas eventualmente
circulantes nas redes de ar comprimido. São, nesse sentido, aparelhos para filtrar ou
depurar gases, estando em conformidade com o texto da posição 84.21:

São enquadráveis na subposição 8421.3 (“Aparelhos para filtrar ou depurar
gases”) e por não serem aquele descritos na subposição 8421.31.00 (“Filtros de
entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão”), são
conduzidos à subposição 8421.39 (“Outros”); por não se referirem aos demais itens
dessa subposição, devem ser classificados no subitem 8421.39.90 (“Outros”).
Quanto ao “Separador Ar/Óleo” (fls. 155/162), é assim descrito pela
fiscalização:
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

As premissas antes descritas em relação à classificação dos “filtros
coalescentes” e dos “filtros separadores de condensados” são as mesmas que
determinam a classificação fiscal dos “separadores ar/óleo”.
Ainda que fossem partes de compressores de ar, havendo posição específica,
dentre aquelas dos capítulos 84 e 85, em que a mercadoria é descrita, a classificação
fiscal ocorre segundo essa posição, em detrimento da eventual consideração como
“partes” de outro produto.
Assim, tratando-se de filtro que se destina à separação, na rede de ar
comprimido, das partículas de óleo nela circulantes, são classificados na posição
84.21.
Da mesma forma que na análise dos produtos anteriores, são enquadráveis na
subposição 8421.3 (“Aparelhos para filtrar ou depurar gases”) e por não serem
aquele descritos na subposição 8421.31.00 (“Filtros de entrada de ar para motores de
ignição por centelha ou por compressão”), são conduzidos à subposição 8421.39
(“Outros”); por não se referirem aos demais itens dessa subposição, devem ser
classificados no subitem 8421.39.90 (“Outros”).
De outra parte, os “elementos filtrantes” destinam-se à reposição dos
elementos filtrantes dos filtros coalescentes; já o “elemento separador de Ar/Óleo”,
segundo a fiscalização (fl. 163), “funciona como o próprio equipamento de separação
de partículas de óleo existente no ar gerado pelo compressor que, uma vez inserido no
compressor efetua a separação (filtragem) desses elementos, permitindo, entre outras
coisas, um ar mais puro e sem a existência de partículas de óleo”.
Para a classificação desses produtos, a fiscalização vale-se das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh da posição 8421:
“84.21 - Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para
filtrar ou depurar líquidos ou gases.
A presente posição abrange:
I. As máquinas e aparelhos giratórios que, pelo efeito da força centrífuga,
permitem executar a secagem de certos sólidos que contenham líquidos ou ainda a
separação total ou parcial de substâncias de densidades ou de pesos diferentes que
integram uma mistura.
II. Os aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases (exceto os funis
providos somente de uma tela filtrante, de peneiras (ou coadores) de leite, peneiras de
tintas, por exemplo (Capítulo 73, geralmente)).
(...)
II.- APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS OU GASES
(...)
PARTES
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção), também se classificam aqui as partes de filtros ou
depuradores acima indicados tais como:
Cápsulas de filtros de líquidos, suportes, molduras e placas de filtros-prensas,
tambores de filtros de líquidos ou gases, placas metálicas perfuradas ou providas de
aletas, de filtros de gases.” (Sublinhou-se)
Reproduz-se novamente a subposição 8421.9:

Tratando-se de partes de aparelhos para filtrar ou depurar gases da subposição
8421.39, a classificação dos “elementos filtrantes” e dos “elementos separadores de
ar/óleo” são classificados no item 8421.99.10 da NCM.
Nos casos analisados, descabe a aplicação da Regra Geral para Interpretação do
Sistema Harmonizado RGI no 3, tendo em vista que, na hipótese concreta, a
classificação ocorre segundo as diretrizes da RGI no 1, qual seja, segundo os textos das
posições e das notas de Seção. Ademais, como exposto, não se tratam de partes de
compressores de ar, mas produtos que se destinam à filtragem do ar circulante em
redes de ar comprimido. Em relação à classificação fiscal também não é aplicável a
regra do art. 112 do CTN, que se refere à interpretação da lei tributária que define
infrações ou lhe comina penalidades.
Portanto, corretas as classificações fiscais que embasaram os lançamentos
questionados.

Em relação as matérias sobressalentes, não abrangidas no trecho da decisão citada
acima, quais sejam: (i) da prática reiterada quanto às classificações fiscais em apreço: exclusão
das multas e juros de mora; (ii) da exclusão da incidência das multas de caráter administrativo
em face da correta descrição dos produtos objeto de autuação fiscal; e (iii) da cumulação
indevida de penalidades contra a Recorrente; passa-se a sua análise de forma individualizada,
senão vejamos.
No tange a aplicação do inciso III, do artigo 100, do CTN, a Recorrente justifica
seu pleito alegando que “as operações aqui debatidas ocorreram ao longo de mais de 04 anos
sendo submetidas a despacho aduaneiro e desembaraçadas, inclusive, algumas delas, em
conferência tanto no canal amarelo (com exame documental) quanto no canal vermelho (com
exame documental e inspeção física da mercadoria), tendo a Recorrente classificado seus
produtos e prestado informações SEMPRE da mesma forma, sendo que a autoridade fiscal, ora
Recorrida, nunca se opôs às referidas classificações, mesmo após conferência das mesmas.”
Sem razão à Recorrente. Isto porque, o despacho aduaneiro não se reveste do
atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática
reiterada de que trata o artigo 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e
documental das mercadorias.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Com efeito, o desembaraço da mercadoria, sem que tenha sido detectada infração
durante o despacho de importação, não configura prática administrativa reiterada, visto que, por
expressa determinação legal, o despacho aduaneiro está sujeito à revisão no período quinquenal,
e mormente quando o entendimento que prevaleceu para fins de tributação e controle aduaneiro
da importação, em face das informações prestadas pelo contribuinte, contrariar a legislação de
regência da matéria ou estiver em desacordo com os fatos apurados.
Sobre o assunto, destaco o trecho do voto proferido nos autos do PA
10611.720601/2011-69 (acórdão 9303-004.154):
O colegiado reiterou entendimento já manifestado em ocasiões anteriores no
sentido de que a prática reiterada de que cuida o art. 100 do CTN requer
pronunciamento inequívoco por parte da Administração.
Nesta ocasião, também se reiterou não se revestir de tal requisito o despacho
aduaneiro, ainda que proferido no curso do chamado canal vermelho de
parametrização, em que se conferem tanto física quanto documentalmente as
mercadorias submetidas a desembaraço. As razões são, basicamente, aquelas
expendidas no voto de primeira instância, que peço vênia para transcrever aqui:
(...)
Do texto legal extraise a ilação de que, na condição de instituto jurídico, a
configuração de prática reiterada com natureza normativa, apta, portanto, a gerar
direitos e obrigações, requer o atendimento de alguns requisitos, a saber:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita específica a
respeito de determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou costumes,
pela autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei ou suprir uma
lacuna legal, haja vista que, acaso exista norma disciplinando a mesma matéria é
despiciendo instituir alguma prática administrativa e qualquer ato praticado nessa
situação não se enquadra no conceito de “práticas reiteradas” de que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver
compatibilidade entre a prática tida por reiterada e as demais normas da legislação
ou, em outras palavras, requer-se a inexistência de norma escrita dispondo de modo
diverso ao da conduta adotada pela autoridade administrativa, sob pena de a
aventada “prática” não se caracterizar como norma complementar e sim
verdadeiramente um ato flagrantemente ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta
inequívoca que, de forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o entendimento da
Administração acerca de determinado fato ou direito (por interpretação analógica
dos demais incisos do referenciado art. 100, os quais dispõem sobre atos dotados
dessas características), excluindo-se, por decorrência, os atos praticados a título
precário ou ainda os informais ou perfunctórios.
(...)
Ademais, não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o
caráter de ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação indicada pelo
importador na DI ou de quaisquer outros aspectos fiscais da importação. Essa ilação
é evidenciada pelo art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art.
2o do Decreto-lei no 2.472/1988, o qual autoriza expressamente o Fisco a examinar,
no prazo de cinco anos do registro da DI, a regularidade do pagamento do imposto e
da exatidão das informações prestadas pelo importador, por ocasião do despacho
aduaneiro.
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Assim, sem embargo das considerações antes expendidas, estando o despacho
aduaneiro pendente de revisão, por força de expressa disposição legal, não se pode,
nessa situação, falar ainda na consumação de uma prática reiterada, a qual, para se
configurar, como visto, pressupõe a existência de um ato conclusivo e manifesto da
Administração, revelador da vontade inequívoca acerca de determinado fato ou
direito e não meramente a prestação de informações pelo contribuinte na DI e o
despacho aduaneiro, durante o qual são praticados atos a título precário, porquanto
passíveis de reexame.
Portanto, estando os despachos sujeitos à revisão, por não haver transcorrido
o interregno legal lhes atribua o caráter de imutabilidade, isso significa que não
houve homologação por parte da autoridade fazendária, dispondo o fisco da
prerrogativa de reexaminar a regularidade da importação, no período quinquenal, e
exigir eventuais diferenças de tributos, multas e juros, inclusive decorrentes de
classificação fiscal errônea da mercadoria.
Não bastasse a ausência de pronunciamento escrito da autoridade administrativa
acerca da classificação das mercadorias, a Recorrente não demonstrou efetivamente, através de
argumentos e documentos específicos, que as operações anteriormente realizadas envolviam
idênticas mercadorias aqui analisadas.
Assim, inaplicável o inciso III, do artigo 100, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao pedido de exclusão da incidência das multas de caráter administrativo
em face da correta descrição dos produtos objeto da presente autuação fiscal, a Recorrente, em
síntese apertada, se defende alegando que o fato dos produtos estarem descritos corretamente,
afasta a imposição das multas 1 e 30% previstas no artigo 84, §2o, da MP no 2.158-35, de 2001
(multa de 1%) e no art. 633 do Decreto no 4.534, de 2002, e no art. 706 do Decreto no 6.759, de
2009, ambos com matriz legal no art. 169 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela
Lei no 6.652, de 1978, respectivamente. Fundamentou seu pedido com base no Ato Declaratório
Normativo ADN COSIT no 12/97.
Sobre as questões suscitadas pela Recorrente, entendo que o ADN COSIT 12/97 é
especifico em relação a multa por falta de Licença de Importação, não se estendo, como pretende
a contribuinte, seus efeitos a multa de 1% tipificada no artigo 84, §2o, da MP no 2.158-35, de
2001 (multa de 1%). Vejamos o teor do referido ADN:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados,
que não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do
inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque
"ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

Como o auto de infração não aponta explicitamente que (i) as descrições das
mercadorias (nas DI) não eram completas ou suficientes para a determinação de seu
enquadramento tarifário e/ou (ii) a ocorrência de dolo, entendo que ao caso se aplica
obrigatoriamente o que prescrever o Ato Declaratório Normativo ADN COSIT n. 12, de 1997,
que exclui a incidência da multa por falta de Licença de Importação.
Em relação a multa de 1% exigida nos autos, não vejo reparos à fazer na decisão
Recorrida que, assim se pronunciou:
“...o Ato Declaratório Normativo SRF no 10, de 1997, foirevogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo no 13, de 2002, que dispôs:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando
o disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 16 de
janeiro de 1997.” (Grifou-se)
Como se observa, a expedição desse segundo ato está relaciona ao art. 84, § 2o,
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que determinou:
“Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II- quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2oA aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.” (Grifou-se)
Verifica-se, portanto, que, à época dos fatos ou mesmo do lançamento, não mais
se encontrava vigente o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 1997. O Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 2002, que o revogou, embora tenha
reproduzido grande parte do seu teor, foi expedido justamente para suprimir das
hipóteses abrangidas a “classificação fiscal errônea”, tendo em vista o § 2o da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, que expressamente previu que a multa de 1o sobre o
valor aduaneiro da mercadoria por erro de classificação não prejudica a exigência dos
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

impostos, da multa do art. 44 da Lei no 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades.
Por fim, utilizo uma vez mais da decisão recorrida, para afastar os fundamentos
atinentes da cumulação indevida de penalidades arguida pela Recorrente, a saber:
“...quanto à tese de cumulação indevida de penalidades em relação ao mesmo
fato, descabe provimento.
Ainda que a classificação fiscal errônea seja a infração apurada que
desencadeou os lançamentos efetuados, sobretudo da multa de 1%, tal como prevista
no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, as demais penalidades aplicadas
não decorrem dessa infração. A multa proporcional aos tributos e contribuições estão
relacionados à declaração inexata e à falta de recolhimento de valores devidos,
apurados em procedimento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)” (Grifou-se)
Já a multa de 30% do valor aduaneiro decorre da importação efetuada ao
desamparo de licença de importação, prevista no art. 633 do Decreto no 4.534, de
2002, e no art. 706 do Decreto no 6.759, de 2009, ambos com matriz legal no art. 169
do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 6.652, de 1978:
“Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-lei no37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei
no6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
(...)
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-
lei no37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei
no6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o); e (...)”(Grifou-se)
“Art.706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e §6o,com a redação dada pela Lei
no6.562, de 1978, art. 2o):
I-de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a)pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e§6o, com a redação dada pela Lei
no6.562, de 1978, art. 2o); e (...)” (Grifou-se)
Vale dizer, cada uma das multas aplicadas decorre de infrações diversas, cada
qual com seu fundamento legal, descabendo a exclusão pretendida, sob o argumento
de cumulação indevida.

Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001467/2010-29

IV - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa por falta de Licença de
Importação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital